Tribunal: TJSP
Processo: 2116761-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida em parte para definir diretrizes acerca da limitação dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras a título de parcelas de mútuos a 30% de seus rendimentos líquidos - Observância do v. acórdão exarado na Apelação no 1015854-65.2019.8.26.0482 e no anterior feito de cumprimento de sentença (processo no 0010327-18.2020.8.26.0482), cujo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida em parte para definir diretrizes acerca da limitação dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras a título de parcelas de mútuos a 30% de seus rendimentos líquidos - Observância do v. acórdão exarado na Apelação no 1015854-65.2019.8.26.0482 e no anterior feito de cumprimento de sentença (processo no 0010327-18.2020.8.26.0482), cujo "decisum" foi mantido quanto do julgamento do Agravo de Instrumento no 2128026-50.2021.8.26.0000 - Mostra-se escorreita a decisão atacada, que bem definiu as diretrizes com base nos supramencionados comandos judiciais, os quais integram o título executivo judicial - Recurso desprovido.